Tribunal: STF
Processo: ARE 1459140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA ASSEGURADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GDAT. MORTE DO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICÁVEL AOS SUCESSORES. HABILITAÇÃO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A natureza jurídica do direito buscado na ação (inclusão da GDAT aos proventos dos beneficiários) é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, por constituir parte de herança (art. 1.785 do Código Civil), é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído.



    2. O mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração (art. 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança; Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal) e têm legitimidade para requerer a execução, ou nela prosseguir, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo (art. 567 do CPC vigente ao tempo da decisão recorrida; art. 778, § 1º, II, do atual CPC).



    3. Nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da pretensão. Em se tratando de título judicial constituído contra a Fazenda Pública, a pretensão executiva prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contando-se do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, prazo que corre contra o credor em favor do qual se formou o título executivo, e sua morte posterior à consumação da prescrição não transfere qualquer direito decorrente desse título aos seus sucessores.



    4. Se, porém, a morte do credor ocorre no curso da execução, ou do prazo para seu exercício, os seus sucessores podem se habilitar ao crédito, não correndo contra esses sucessores o prazo de prescrição quinquenal, que poderão habilitar-se no processo de execução ou requerer a execução, nos termos do art. 567 do CPC de 1973 (art. 313, §1º, inc. I, do CPC de 2015) a qualquer tempo, porque, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça declinados no voto, não havendo prazo legal para habilitação, não há falar em prescrição intercorrente.



    5. No caso de falecimento da parte autora antes do ajuizamento ou no curso do processo de execução, este Tribunal vem admitindo a habilitação dos sucessores e a devida regularização processual, cabendo ao juízo a quo a devida instrução processual.



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LXIX e LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente